Tribunal: TJMT
Processo: 0006942-29.2018.8.11.0004
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006942-29.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[KLEITON FERNANDES MOURA - CPF: 061.169.621-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HELOISA PEROLA - CPF: 916.504.291-34 (VÍTIMA), PAULO SERGIO DE SOUSA JUNIOR - CPF: 050.981.481-62 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. REGIME PRISIONAL. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que condenou
o apelante
pelos crimes de furto qualificado (art. 155, §1º e §

4º, III e IV, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), na forma do concurso material (art. 69 do CP), fixando
a

pena e
m
4 anos e 1 mês de reclusão em regime semiaberto, além do pagamento de 10 dias-multa.

O apelante pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento do concurso formal entre os crimes de furto e corrupção de menores, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena e a isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da exasperação da pena-base; (
ii
) definir se os crimes de furto qualificado e corrupção de menores configuram concurso formal ou
material e
,
(
iii
) analisar a possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento da pena e a isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STJ permite a consideração do repouso noturno para a exasperação da pena-base, sendo legítima a valoração negativa dessa circunstância.

4.
A qualificadora do emprego de chave falsa pode ser utilizada para agravar a pena-base, desde que o concurso de pessoas seja considerado como qualificadora autônoma, sem duplicidade de valoração.

5.
O reconhecimento do concurso formal de crimes é cabível quando o furto qualificado e a corrupção de menores ocorrem no mesmo contexto fático, sem desígnios autônomos, conforme entendimento consolidado do STJ e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso
parcialmente provido
.

Tese de julgamento:

“
O repouso noturno pode ser considerado como circunstância judicial negativa na fixação da pena-base
.”

“
O concurso formal deve ser reconhecido quando os delitos de furto qualificado e corrupção de menores forem praticados em um único contexto fático, sem desígnios autônomos
.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006942-29.2018.8.11.0004

APELANTE: KLEITON FERNANDES MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto
por

Kleiton Fernandes Moura
,
contra sentença prolatada
pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou pela prática dos delitos previstos no artigo 155, §1º e §4º, incisos III e IV, do Código Penal, por duas vezes (Fatos 3 e 4), e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, também por duas vezes (Fato 5), na forma do artigo 69 do Código Penal, absolvendo-o quanto aos Fatos 1 e 2 constantes da exordial acusatória.
(id.

226609669
)

Pretende
a
readequação da pena base, a fim que seja fixada no mínimo legal
, bem como o
reconhecimento do concurso formal entre os delitos de furto e corrupção de menor
.
(id.

226609684
)

P
ostula
, ainda,
pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena e por isenção das custas processuais.

Em contrarrazões,
o Ministério Público

pugnou
pelo
parcial
provimento
do apelo
, para que seja reconhecido o concurso formal vindicado pela defesa
, mantendo o resto da condenação inalterada
.
(id.

226609688
)

A Procuradoria
-Geral
de Justiça também exarou parecer pelo
parcial provimento
do recurso
de apelação
, postulando, contudo, além do reconhecimento do concurso formal, pela readequação da pena base, mantendo apenas o desvalor do vetor da culpabilidade
.
(id.

236066174
)

É o Relatório.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado
, estando
preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Assim, p
asso a julgar o mérito recursal.

Da readequação da pena base.

O apelante
p
ostulou pela
redução da pena-base, sustentando que os fundamentos utilizados pelo juízo sentenciante não se sustentam.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, também sustentou que a pena base foi
dosada
de forma equivocada, já que seria impossível utilizar o repouso noturno para agravar a pena base, de modo que deveria permanecer somente o vetor da culpabilidade
negativado.

A
s
reprimenda
s
fo
ram

calculadas
pelo juízo sentenciante da seguinte forma:

“[...]
O delito de furto qualificado possui pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa.

O delito de corrupção de menores possui pena de 1 a 4 anos de reclusão.

Registro que a condenação do réu se dá por 2 (dois) furtos qualificados – FATOS 3 e 4 –
e também
por 2 (dois) crimes de corrupção de menores (FATO 5), ambos em continuidade delitiva.

O concurso de pessoas será tido como qualificadora, enquanto a circunstância do uso de chave falsa e do crime cometido durante repouso noturno como circunstâncias judiciais desfavoráveis.

As circunstâncias judiciais não são favoráveis ao réu, sendo sua culpabilidade EXACERBADA, visto que o réu agiu de modo premeditado, trazendo consigo chave falsa que utilizou para dar partida nas motocicletas que subtraiu pela urbe. As circunstâncias também são REPROVÁVEIS, vez que o delito foi cometido durante o período de repouso noturno, aproveitando-se do período de baixa movimentação de pessoas nas proximidades para garantir a consumação do delito, pretendendo esquivar-se da responsabilização criminal.

Valoro cada circunstância negativada na fração de 1/8 do interstício entre a pena mínima e máxima atribuída ao crime, conforme jurisprudência do STJ.

Fixo a pena base em 3 anos e 6 meses para o furto e 1 ano para a corrupção de menores.

Ausentes agravantes.

Presente a atenuante da CONFISSÃO com relação ao furto, razão pela qual atenuo a pena destes na proporção de 1/6, considerando o intervalo entre a pena mínima e máxima do delito, conforme entendimento do STJ.

Fixo a pena intermediária em 2 anos e 6 meses para o furto e 1 ano para a corrupção de menores.

Inexiste nos autos causas de diminuição, mas presente a causa de aumento relativa à CONTINUIDADE DELITIVA, tendo o réu cometido 2 (dois) crimes patrimoniais e 2 (dois) crimes contra menores conforme apurado nos autos.

Majoro a pena do réu na proporção de 1/6 para cada crime a que é condenado.

Fixo a pena final em
2 anos e 11 meses
para o furto qualificado e 1 ano e 2 meses para o crime de corrupção de menores.

Fixo a pena de multa em 10 dias-multa, para cada réu, no valor de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Assim, atento ao concurso material, SOMO as reprimendas fixadas e TORNO DEFINITIVA a pena do réu em 4 anos e 1 mês de reclusão e 10 dias-multa.

Não há detração a ser operada nos autos. Fixo o regime inicial de cumprimento de pena no SEMIABERTO, diante das circunstâncias judiciais já apreciadas, conforme previsão do artigo 33 do Código Penal.

Dadas as circunstâncias negativamente valoradas, tenho que o réu não faz jus à substituição de pena ou sursis.

Condeno o réu ao pagamento das despesas processuais.
[...]”

(sentença de id.
226609669
).

Conforme se infere,
a
exasperação da pena-base
se deu com base
nas circunstâncias judiciais desfavoráveis da culpabilidade exacerbada e das circunstâncias do crime, utilizando-se
, para tanto,
d
a qualificadora de emprego de chave falsa e, ainda, em razão do delito ter ocorrido perante o repouso noturno.

A despeito da irresignação defensiva e do parecer da Procuradoria
-Geral
de Justiça, tenho que o
entendimento do juízo de origem está
de acordo
com
recentíssima
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

Tal Corte Superior, ao julgar caso semelhante ao aqui posto, em dezembro de 2024,

consignou
que
“
a
circunstância do repouso noturno pode ser considerada para a exasperação da pena-base, desde que o novo cálculo não importe em prejuízo ao réu ou modificação do regime prisional
”
.

(HC n.
791.235/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 10/12/2024.)

De tal modo, conquanto o
Tema Repetitivo nº 1.087,
do STJ,
ter estabelecido que
a causa de aumento do repouso noturno

não incide no crime de furto na sua forma qualificad
a,
não há
qualquer impedimento
que tal circunstância s
eja utilizada
para exasperar a pena base.

A propósito, essa Primeira Câmara Criminal
, em recurso de apelação julgado no dia 04/02/2025, de relatoria do eminente Desembargador Marcos Machado, firmou-se que,
“
s
e a incidência da majorante no furto qualificado mostra-se excessiva, poderá ser utilizada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria
”
.

(N.U 1005123-71.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 10/02/2025)
.

Outrossim, tenho como correta a utilização da circunstância qualificadora do emprego de chave falsa para agravar a pena base, porquanto o concurso de pessoas ter sido utilizado para qualificar o crime de furto, consoante expressamente consignado pelo magistrado sentenciante.

Por fim, no que atine
à
fração de 1/8 de aumento
, vejo como proporcional e de acordo com jurisprudência dominante, de modo que a sentença também se mostra correta neste ponto.

Do concurso formal de crimes.

O apelante sustenta que a incidência do concurso material de crimes
se deu indevidamente, uma vez que a corrupção de menores ocorreu no contexto do crime de furto qualificado, caracterizando-se, assim, uma única ação ensejadora de dois delitos.

O argumento defensivo merece acolhida
, porquanto tal questão ser sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, entendimento acompanhado por este Tribunal de Justiça
.

A
jurisprudência já consolidada

aponta que, quando os delitos são praticados em um mesmo contexto e não se evidenciam desígnios distintos, é mais adequado o reconhecimento do concurso formal de crimes.

No caso em questão, a prática do furto e a corrupção de menor ocorreram em um único contexto fático, o que indica que as condutas não possuem autonomia entre si.

A corrupção de menor, conforme previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, é um crime formal, que se consuma independentemente da efetiva corrupção d
a criança ou do adolescente
, enquanto o furto é um crime material.

Ademais, a
ausência de demonstração concreta da precedência de uma conduta em relação à outra reforça a ideia de que ambas as ações foram realizadas em um único ato, sem desígnios autônomos.

Assim, a aplicação do artigo 70 do Código Penal se justifica, uma vez que a prática de ambos os delitos se deu em razão de uma única ação, caracterizando o concurso formal, sem que isso implique em reexame de provas, já que a análise se baseia na narrativa dos fatos constantes da sentença.

Por tais considerações, tenho que
a pena deve ser recalculada para considerar o concurso formal de crimes, aplicando-se a regra mais benéfica ao
apelante.

Via de consequência, em observância ao estabelecido no artigo 70 do CP, aumento em 1/6 a pena fixada na sentença com relação ao delito de furto qualificado (
2 anos e 11 meses
de reclusão e 10 dias-multa), por ser a mais
grave, o que resulta na nova reprimenda de
03 anos, 04 meses e 25 dias de reclusão, e mais 12 dias-multa
, a qual torno definitiva.

Do regime de cumprimento de pena.

A
pena
redimensionada ficou em
3 anos, 4 meses e 25 dias de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação do regime aberto.

No entanto, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis,
é perfeitamente possível a

imposição de
regime mais severo
, nos termos do
artigo 33, § 3º, do Código Penal
, de modo que regime semiaberto estabelecido originariamente na sentença deve permanecer.

Das custas processuais.

Como se sabe, a
cobrança de custas processuais é parte integrante da execução penal, uma vez que representa um efeito da condenação, conforme previsto no artigo 804 do Código de Processo Penal, que dispõe sobre a obrigação do condenado ao pagamento das custas processuais, salvo isenção legal
.

Assim, c
omo
a isenção de custas processuais

está
diretamente
afeta
à execução da pena,
tenho que
sua análise se insere na competência do Juízo das Execuções Penais.

Nesse sentido é o entendimento desta Primeira Câmara Criminal, senão vejamos:

“
A análise do pedido de isenção de custas processuais deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal."

(N.U 1012428-77.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025)
.

Com essas considerações, tenho como inviável a
análise
de tal questão em sede de recurso de apelação.

Pelo exposto,

conhecida a pretensão de
reexame

e
, no mérito
, RECURSO DE APELAÇÃO
PARCIALMENTE PROVIDO
,
em
parcial
consonância
com o parecer da Procuradoria

-

Geral de Justiça
,

com o fim de reconhecer o concurso form
al
de crimes, readequando a pena para
03 anos, 04 meses e 25 dias de reclusão, e mais 12 dias-multa
, em regime semiaberto,
mantendo

inalterado o
restante do
édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025